Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748474-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA WINGE AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo de origem[1] e pelo agravado Banco Bradesco Saúde S/A[2], e se afere mediante consulta aos autos de origem, a ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais manejada pela agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, mediante homologação da desistência formulada pela autora, ora agravante[3]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 79136845 (fl. [2] ID 79159794 - (fls.57/5).8) [3] ID Num. 258710580 (fls. 901/902)- ação de origem